Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700072-73.2020.8.07.0001 APELANTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL APELADO: LABETTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-autora (id. 20367083) para sustentação oral na 23a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora